Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. RECOLHIMENTO DE ICMS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFICÁCIA RECONHECIDA. PROVA PERICIAL. PROVA DA QUITAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença com fundamento de extrapolação da causa de pedir e do pedido constante da petição inicial, uma vez que a matéria impugnada taxada de ultra petita foi objeto de prova pericial na qual foi constatado o cumprimento das obrigações por parte da contribuinte.
2. Deve-se considerar a eficácia da declaração retificadora, ainda que seu processamento tenha se dado após a data do auto de infração, pois restou comprovado por meio de prova pericial a correção quanto à dedução lançada pela contribuinte do ICMS, demonstrando a quitação do tributo, inclusive, com crédito em favor da autuada, por isso, correta a declaração de nulidade do auto de infração e da certidão de dívida ativa correspondentes.
3. Não é a hipótese de reconhecimento, para fins de fixação de honorários sucumbenciais, de eventual causalidade imputada à autora, na qual buscou a correção da irregularidade que se apresentava em ser autuada pelo Fisco, utilizando-se do seu direito de petição para resguardo de direitos.
4. Negou-se provimento ao recurso e a remessa.